Tribunal: STF
Processo: HC 64242
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. IMPUGNAÇÃO DE ARESTO IRRECORRIDO QUE CASSOU
ALVARA DE SOLTURA, DETERMINADO EM FAVOR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE
QUE SUA CONCESSÃO JA PASSARA EM JULGADO E POR ISSO NÃO PODERIA
TER SIDO REVOGADA. ALEGAÇÃO INDEMONSTRADA. FALTA DE PROVA TAMBÉM
DE QUE A CASSAÇÃO OCORREU SEM JUSTO MOTIVO. 'WRIT' DENEGADO.